Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. Sustenta a defesa a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Pleiteia a substituição da prisão por monitoração eletrônica e outras medidas previstas no artigo 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP; (iii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima, diante do histórico de agressões, ameaças e do risco de reiteração delitiva, conforme previsto nos artigos 312 e 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
4. A gravidade concreta dos fatos, associada à escalada de violência, uso de álcool e drogas e à reincidência do paciente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, demonstram a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a segurança da vítima e a credibilidade do Poder Judiciário.
5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e constatado o periculum libertatis.
6. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o feito tramita regularmente, com oferecimento e recebimento da denúncia, além de designação de audiência de instrução e julgamento com a devida prioridade, não se vislumbrando desídia ou morosidade injustificada por parte do Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, II e III; 316; 319. Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III; 7o; 20; 12-C, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024.